Tribunal: TJDFT
Processo: 0748425-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748425-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNICE NUNES DE ALMEIDA AGRAVADO: DENICY ALMEIDA NUNES DA SILVA, JOANICE ALMEIDA NUNES, IDELSON NUNES ALMEIDA, CLEONICE NUNES DE ALMEIDA, CHRISTIANNE NUNES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por EUNICE NUNES DE ALMEIDA em face de decisão proferida por esta Relatoria, que, monocraticamente, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido em sede recursal. Em suas razões de ID 55541703, a agravante, representada judicialmente pela Defensoria Pública, sustenta que houve o deferimento da gratuidade de justiça na primeira instância, na data de 16 de janeiro de 2024 (ID 55541705 - Pág. 2). Aduz, ainda, que comprovou estado atual de hipossuficiência, diante da ausência de renda e recebimento de benefícios assistenciais. Decido. Compulsando detidamente os autos da origem no 0713014-20.2023.8.07.0006, constado que à recorrente fora concedido os benefícios da gratuidade de justiça, conforme decisão de ID 55541705 - Pág. 2 proferida em 16 de janeiro de 2024. Assentada tal premissa, é cediço que uma vez concedida a benesse à parte, ela se estende a todas as fases e instâncias do processo, enquanto não revogada. Nesse sentido, “Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez concedida a gratuidade de justiça, essa prevalecerá em todas as instâncias, independentemente de renovação do pedido, somente perdendo a eficácia em caso de decisão em sentido diverso.” (Acórdão 1799497, 07038886320208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 12/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, considerando o princípio da primazia do mérito, utilizo o juízo de retratação facultado pelo artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil e artigo 265, § 3o, do RITJDFT, e REVOGO a decisão anterior, apenas em face da concessão da Gratuidade de Justiça à recorrente. Publique-se e intimem-se. Independentemente de preclusão, voltem os autos conclusos para elaboração de relatório e encaminhamento à Sessão de Julgamento. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator